Tribunal: TJDFT
Processo: 0738424-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0738424-64.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL FIBRAL Agravado: PAULO ROBERTO COUTINHO CORREA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DECISÃO ========= Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL FIBRAL, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão (ID 208415181, dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF. A referida decisão foi tomada nos autos da ação de exigir contas, no 0708535-47.2024.8.07.0006, proposta pelo agravante, na qual foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça. A parte agravante peticionou (ID 64819944), ao registrar seu intento de não mais prosseguir com o recurso, requerendo a desistência do agravo. É o relato do necessário. Decide-se. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência dos embargos de declaração, na forma do art. 998 do Código de Processo Civil. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte embargante tem o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Ante o exposto, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pela parte recorrente, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil, c/c com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos. Cumpra-se. Brasília – DF, 14 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator